Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703885-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL TORRES PITOMBEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PASCOAL TORRES PITOMBEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: O presente processo (0709000-64.2017.8.07.0018) se trata de cumprimento de sentença do processo 2013.01.1.041086-4, visando a reintegração na posse do imóvel localizado na DF 015, Trecho 07, SMLIN, Lago Norte 1, Lotes 7/9. Este processo foi suspenso por determinação judicial até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0705831-89.2018.8.07.0000. A ação rescisória foi julgada improcedente e transitou em julgado em 23/08/2019. Por diversas vezes, a diligência restou infrutífera, porque a empresa exequente deixou de fornecer os meios necessários para tal (ID 74634698, 78621220, 80926730). A parte executada requer a suspensão do mandado de reintegração de posse até o fim da pandemia, bem como a marcação de audiência de conciliação. A TERRACAP informa email e telefone para contado de proposto indicado para acompanhar o cumprimento da diligência e requer sua reiteração. Os autos vieram conclusos. DECIDO. A reintegração na posse é questão preclusa. A reabertura da discussão nestes autos não pode ser admitida em respeito à coisa julgada. Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido no endereço DF 015, Trecho 07, SMLIN, Lago Norte 1, Lotes 7/9. Para auxilio na realização da diligência, deverá o Oficial de Justiça entrar em contrato com a preposta Veronica Carmo, Celular (61) 99283-1331 (Whatsapp) ou pelo Email veronica.carmo@terracap.df.gov.br. Aguarde-se cumprimento e arquivem-se os autos. O Agravante sustenta que não tem outro local para residir e que sua genitora faz parte do grupo de risco para a COVID-19. Afirma que, a despeito do trânsito em julgado, nada impede que se faça um acordo para a venda direta do bem, haja vista a sua preferência na aquisição do imóvel. Conclui que a manutenção da ordem de reintegração de posse viola os direitos à moradia, à saúde e à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a suspensão do “cumprimento do mandado de reintegração de posse até final da pandemia” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar tanto a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, quanto a intimação da Agravada/TERRACAP para se manifestar quanto ao pedido de alienação – na forma direta – ao Agravante”. Preparo recolhido (ID 23122384). É o relatório. Decido. A questão possessória está revestida pela “coisa soberanamente julgada”, tendo em vista que a tutela reintegratória concedida à Agravada está apoiada em título judicial transitado em julgado que resistiu à ação rescisória intentada pelo Agravante, como pode se ver das ementas abaixo reproduzidas: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE INEXISTENTE. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. CARÁTER DÚPLICE. PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO E PROVA. I. Segundo a inteligência do artigo 1.208 do Código Civil, não traduz posse a ocupação de bem público por particular sem título proveniente da Administração Pública ou sem autorização legal específica. II. Ao contrário dos bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, os bens públicos dominicais são governados pelo regime jurídico de direito privado e por isso podem ser objeto de posse por particulares, desde que a atribuição possessória esteja assentada em relação jurídica com a Administração Pública. III. A simples ocupação de bens públicos por particulares, mesmo que dominicais, sem título proveniente da Administração Pública ou sem previsão legal específica, não traduz posse juridicamente tutelável. IV. Aquele que ocupa irregularmente imóvel público, por não ostentar o status jurídico de possuidor, não pode obter proteção possessória em face do proprietário. V. Não configura turbação o ato do Poder Público que, no exercício do poder de polícia, repele ocupação ou edificação irregular em imóvel público. VI. Ante o caráter dúplice dos interditos possessórios, ao réu é permitido concentrar, na contestação, defesa e pedido de proteção possessória, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. VII. A precariedade jurídica da ocupação do imóvel público representa esbulho porque priva o proprietário da posse do bem que lhe pertence. VIII. As perdas e danos resultantes do esbulho devem ser descritas na causa de pedir e provadas no curso da relação processual. IX. Recurso conhecido e provido em parte. (APC 2013.01.1.041086-4, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 08/06/2016). (...) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. PRODUÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVA POSTERIOR À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir somente com o consentimento do réu e até o saneamento do processo. No caso, por não ter a ré concordado com o pedido de emenda, a ação deve ser examinada sob a ótica do art. 966, VII, do CPC. 3. O documento novo, apto a rescindir a coisa julgada, é aquele que já existia ao tempo do acórdão rescindendo. 4. Pedido da Ação Rescisória julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (AR 0705831-89.2018.8.07.0000, 1a Câmara Cível, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 14/2/2019). Não há, portanto, qualquer embaraço jurídico ao cumprimento da ordem de reintegração de posse. No atual estágio em que se encontra, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de respaldar a postergação do cumprimento da decisão transitada em julgado. Basta dizer que, mesmo para as hipóteses em que buscou evitar desocupação de imóveis, a proteção legal fundada na pandemia há muito esvaiu sua projeção temporal, conforme se depreende do artigo 9o da Lei 14.010/2020. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento da desocupação do imóvel até o término do estado de calamidade pública. 2. O artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus, determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. 3. Tratando-se o caso concreto de rescisão de termo de permissão de uso de imóvel, cuja sentença transitou em julgado, não cabe a aplicação da referida lei a fim de suspender o cumprimento da ordem judicial. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0740010-78.2020.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 17/12/2020). Do mesmo modo, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais e sociais não podem ser genericamente invocados para impedir o cumprimento de sentença transitada em julgado. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Faz-se apenas uma ressalva: tendo em vista o longo tempo em que o Agravante ocupa o imóvel, a concessão de prazo razoável para a desocupação voluntária, antes da efetivação da ordem reintegratória, está em consonância com previsões legais para hipóteses similares, tal como o artigo 63 da Lei 8.245/1991. Isto posto, defiro em termos a liminar apenas para o fim de conceder ao Agravante o prazo de trinta dias, a contar da publicação desta decisão, para a desocupação voluntária do imóvel, findo o qual não haverá óbice ao cumprimento do mandado de reintegração de posse. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator